Tribunal: TJBA
Processo: 8187165-65.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8187165-65.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADA: ALEXSANDRA SANTOS DOS SANTOS Advogado(s):BRUNA NATIVIDADE DA SILVA, RODOLFO DE ALMEIDA MATOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal não consignado, determinar a revisão contratual com base na taxa média de mercado e afastar a indenização por danos morais, bem como fixar a restituição do indébito na forma simples. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a reforma da decisão monocrática que reconheceu a abusividade da taxa de juros contratada com base na taxa média de mercado; e (ii) há elementos que justifiquem a modificação do entendimento quanto à restituição simples e ao afastamento dos danos morais. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC, aplicando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de revisão de juros remuneratórios quando verificada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. 4. No caso concreto, a taxa contratada (21% ao mês) supera significativamente a média de mercado apurada pelo Banco Central (6,09% ao mês), configurando abusividade. 5. A Agravante não apresentou elementos concretos aptos a justificar a elevação da taxa, limitando-se a alegações genéricas. 6. A restituição do indébito na forma simples e o afastamento dos danos morais mostram-se adequados, diante da inexistência de ofensa a direitos da personalidade e da natureza contratual da controvérsia. 7. Quanto ao prequestionamento, a fundamentação enfrenta de maneira clara e suficiente a controvérsia jurídica estabelecida, dispensando a menção numérica individualizada de cada dispositivo legal para fins de acesso às instâncias superiores. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É possível o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, V, ‘b’, do CPC quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência. 2. A cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado autoriza a revisão contratual. 3. A ausência de circunstâncias excepcionais afasta a configuração de dano moral em controvérsias contratuais.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, V, “b”; art. 1.021; CDC, art. 6º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº 8187165-65.2025.8.05.0001, tendo como Agravante Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Agravada Alexsandra Santos dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator